Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. CONTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. DÉBITO EM CONTA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que estendeu os efeitos do acordo homologado entre o autor e as empresas UNIÃO SEGURADORA S/A – Vida e Previdência e ASPECIR - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, para produzir efeitos jurídicos e legais em relação às rés BRADESCO S/A e PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e, em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito.
2. Alega o recorrente que a conduta de cada um dos réus foi individualizada de forma precisa e documentada, não havendo que se falar em solidariedade. Quanto à recorrida PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, foram descritos os descontos mensais promovidos indevidamente, que não se confundem com os débitos realizados pelas corrés e constantes no acordo judicial. Já em relação ao BRADESCO S/A, a causa de pedir está fundamentada na execução dos descontos sem autorização do titular da conta bancária. Narra que os pedidos também são diversos, já que requer a rescisão contratual, a repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão da restrição de crédito, em face de PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, e indenização por danos morais em face do BRADESCO S/A, pela omissão na resolução da questão. Requer a reforma da sentença proferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há solidariedade apta a estender os efeitos do acordo judicialmente homologado às corrés e, em caso negativo, o julgamento dos pedidos formulados na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A transação produz efeitos apenas entre as partes que dela participam, conforme dispõe o caput do art. 844 do Código Civil, sendo a exceção do § 3o aplicável apenas em hipóteses de solidariedade legal ou contratual, o que não se verifica nos autos.
5. O acordo homologado foi expresso em limitar seus efeitos às empresas UNIÃO SEGURADORA S/A – Vida e Previdência e ASPECIR - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, preservando o prosseguimento da ação contra os demais devedores pelos outros pedidos.
6. A solidariedade entre os devedores não pode ser presumida, devendo decorrer de lei ou de cláusula expressa no título judicial, nos termos do art. 265 do Código Civil, o que inexiste no caso. Merece ser integralmente reformada, portanto, a sentença proferida.
7. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, defendendo a ausência de solidariedade apta a ampliar os efeitos do acordo celebrado. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CC, em necessário diálogo das fontes.
9. Em que pesem as alegações do autor, o documento de ID 77289191 - Pág. 1, devidamente assinado pelo consumidor, comprova a adesão aos serviços e benefícios oferecidos pelo Clube Blue, no importe de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) mensais, o que justifica a cobrança realizada pela empresa PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, que atua como intermediadora de pagamentos.
10. Verifica-se que o autor não impugnou a autenticidade do documento, não havendo, no caso, qualquer cobrança indevida, mas desconto em conta referente aos serviços contratados.
11. Apresentado documento contratual válido e regular à instituição financeira pela empresa, não há qualquer ilegalidade na execução dos descontos. Ademais, o próprio autor narra na inicial que a instituição financeira cancelou os descontos após a formalização de reclamação ao Procon, o que afasta a alegação de inércia do banco.
12. Demonstrado o exercício regular dos direitos dos réus na realização dos descontos, não merecem prosperar os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o. CC, art. 844, caput e § 1o.